Tribunal: TJDFT
Processo: 0708804-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR APRESENTADO NA PLANILHA DA CONTADORIA JUDICIAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. A partir da indisponibilidade dos ativos financeiros, o débito não sofre atualização até que venha a ser transferida para conta judicial, deixando, por conseguinte, de receber juros e correção monetária.
2. Agravo de instrumento não provido.